Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713588-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: AROLDO PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Dever de Diálogo Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator no Tribunal, ao agravante para justificar a interposição do Agravo de Instrumento, ante o Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator